Tribunal: TJSP
Processo: 1002639-19.2025.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Extinção sem resolução de mérito. Cancelamento da distribuição. Ausência de recolhimento das custas iniciais e descumprimento da determinação judicial para emenda da inicial. Aplicação dos artigos 290, 321, parágrafo único, e 485, I e IV, do Código de Processo Civil. Desnecessidade de intimação pessoal do embargante. Inaplicabilidade do artigo 485, § 1o, do Código de Processo

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Extinção sem resolução de mérito. Cancelamento da distribuição. Ausência de recolhimento das custas iniciais e descumprimento da determinação judicial para emenda da inicial. Aplicação dos artigos 290, 321, parágrafo único, e 485, I e IV, do Código de Processo Civil. Desnecessidade de intimação pessoal do embargante. Inaplicabilidade do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido.